Tribunal: TJSP
Processo: 1014067-65.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem Consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano moral, uma vez que a parte requerente recebeu crédito em conta, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhuma violação a direito de personalidade. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014067-65.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALVA
SOARES DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
2
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008
Apelante: Dalva Soares de Oliveira
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 34025
Apelação. Ação declaratória de nulidade c/c reparação de
danos. Contrato de cartão de crédito com autorização para
desconto em benefício previdenciário. Reserva de Margem
Consignável.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de
contrato com intenção de contratação de empréstimo
consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do
contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da
manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico
firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos
termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano
moral, uma vez que a parte requerente recebeu crédito em
conta, não restando efetivamente comprovado nos autos
nenhuma violação a direito de personalidade. Recurso
parcialmente provido
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente
em razão da r. sentença de fls.
que julgou improcedente os pedidos e
condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de 10% do
valor da causa, observada a gratuidade.
Em suas razões recursais de fls.
a apelante alegou,
em síntese, que a apelada apresentou nos autos contrato diverso do objeto da lide;
que foi induzida em erro, pois acreditava ter celebrado contrato de empréstimo
consignado, mas lhe foi imposto contrato de cartão de crédito com margem
consignada; que não houve saque com cartão de crédito; que houve disponibilização
em conta do valor de R$1.063,00, mas havia saldo devedor de R$1.342,68; que a
recorrente nunca fez uso do cartão de crédito; e, que houve dano moral.
Foram apresentadas contrarrazões a fls.
nas que o
apelado alegou, também em síntese, que a apelante celebrou contrato de cartão de
crédito consignado; que a apelante efetuou saques, cujos valores foram depositados
em conta de sua titularidade; descabimento de restituição em dobro; ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
3
dano moral; necessidade de devolução do valor do crédito concedido; e,
impossibilidade de cancelamento do contrato.
A fls. 192, a apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios
o da r. sentença recorrida.
Conforme se verifica nos autos, a autora propôs ação e, em
sua petição inicial, alegou que recebe benefício previdenciário; que contrato junto ao
banco recorrido empréstimos consignados; e, que, após a contratação, foi
surpreendida com descontos indevidos a título de "Empréstimo Reserva de Margem
Cartão de Crédito - RMC" referente ao contrato de n. 11312835, com valor
reservado de R$46,85 e com respectiva data de inclusão em
Em sede de
pedido, pleiteou a declaração de nulidade, a restituição em dobro dos valores
descontados resultando no montante de R$3.555,60, e reparação por dano moral de
R$10.000,00.
Em sua contestação, o banco requerido alegou ausência de
tentativa de solução administrativa; que foi firmado contrato de cartão de crédito
consignado n. 5071506, que gerou os cartões de n. 5259.2212.7911.1115 e
5259.0527.0877.1115; que a autora realizou compras em estabelecimentos
comerciais; e, que efetuou saques dos valores de R$1.063,00 e R$381,04.
Todavia,
o
referido
contrato
mencionado
pelo
é de número diverso do questionado pela apelante, e, conforme se
constata a fls.
o contrato de n. 5071506, foi firmado em
data esta
diversa da data de inclusão do contrato questionado de n. 11312835, qual seja,
Ainda, conforme se verifica na fatura apresentada pelo banco
requerido a fls. 85, com data de vencimento em
o valor de pagamento
mínimo é de R$43,97, valor este também diverso daquele valor de desconto
mencionado pela apelante de R$46,85.
Ressalte-se que a fls. 137 houve r. decisão determinando ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
4
banco
que apresentasse esclarecimentos sobre as divergências de
número de contrato e valores apontados pela
Em sua resposta de fls.
o banco apelado alegou que:
"No tocante a numeração do contrato, necessário
explicitar que o número constante no benefício
da autora é referente a averbação ou como
internamente chamado, código reserva, sendo
certo que o mesmo se encontra devidamente
registrado no sistema do Banco Réu".
Para lastrear a sua alegação, o banco apresentou reprodução
de tela sistêmica, que, por se tratar de documento interno e unilateralmente
produzido, não tem o condão de infirmar as alegações da autora.
Ainda, é importante registrar que, apesar de alegado, o banco
apelado não comprovou a utilização do cartão de crédito para compras pela autora.
Por outro lado, a
reconheceu o recebimento
em conta do valor de R$1.063,00, mencionando, no entanto, que naquele mês de
dezembro de 2019, havia saldo devedor de R$1.342,68, conforme indicado a fls.
119.
Pois, bem.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-
se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na
qual temos de um lado a requerente como consumidora e, de outro, a instituição
financeira requerida como fornecedora de serviços de intermediação de crédito, que
os presta mediante remuneração.
De acordo com o contexto fático e dos elementos que
constam nos autos, constata-se que não foi juntado aos autos pelo

o contrato de n. 11312835, bem como não houve a necessária comprovação de que
foi fornecida ampla e prévia informação à
sobre todas as
condições e características do
contratado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
5
Dessa forma, conclui-se, no caso em tela, que não houve
consentimento devidamente informado por parte do consumidor (artigo 6o, III, do
CDC), o que ensejou contratação abusiva, colocando o réu em situação
extremamente vantajosa.
Verifica-se, "in casu", que não há prova de que a parte autora
tenha desbloqueado o cartão de crédito, tampouco o utilizado. E, as peculiaridades
do caso conjugadas com a hipossuficiência da parte requerente apontam para o fato
de que o instrumento contratual de cartão de crédito consignado não continha
características típicas que expressamente o diferenciam de contrato de empréstimo
consignado perante o consumidor, induzindo a uma falsa percepção quanto à
natureza do negócio, corroborando com as alegações deduzidas na petição inicial de
que desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, pelas máximas de experiência, tal
situação enseja vantagem exagerada ao réu, considerando os juros mensais aplicados
na reserva de margem consignável, bem como o fato de a obrigação decorrente do
contrato de reserva de margem consignável geralmente não tem número de parcelas
máximo fixado em lei, estendendo-se, em regra, por períodos demasiadamente
longos, ao passo que no empréstimo consignado os juros, atualmente, não podem
ultrapassar o percentual de 2,08% e a obrigação deve ser quitada em até 72 parcelas
mensais, consoante o artigo 13, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de
maio de 2008.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na reserva de
margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado integralmente a partir
do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo que, no empréstimo consignado, o
adimplemento se dá de forma parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o quanto disposto
nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como
caracteriza causa de nulidade do negócio, conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o,
III, do mesmo diploma legal.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
6
"Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral - Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) -
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado - Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao Cartão
de Crédito, a autora alegou não ter sido
informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras - Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito -
Abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor - Necessidade de
readequação do débito em parcelas fixas,
utilizando-se as taxas de juros pactuadas Valor
pago a título de RMC deve ser utilizado, em
dobro, para amortizar o débito existente, diante
da má-fé do réu na cobrança - Cancelamento do
cartão de crédito e dos descontos relativos à
RMC - Dano moral não configurado - Sentença
reformada - Sucumbência recíproca - Recurso
parcialmente provido. (TJSP, Apelação 1002672-
96.2017.8.26.0218, Des. Maurício Pessoa, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2018);
"Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega ter
solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi
imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
7
cartão de crédito pela requerente valor liberado
integralmente através de TED na conta da
contratante, com o intuito de fazer incidir os
encargos superiores ao limite da modalidade de
empréstimo consignado e sempre sobre o
rotativo do saldo não quitado pela parcela
mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do
cartão de crédito, modalidade contratual mais
rentável ao banco réu e muito mais onerosa à
devedora
readequação
do
negócio
para
modalidade de empréstimo consignado dano
moral
caracterizado
demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso".
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2018); e,
"APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no
1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada
pela
instrução
normativa
no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado ao
cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não houve
o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
8
Violação, todavia, do dever do banco de
informar, ofendendo a boa-fé contratual. Prática
abusiva vedada pelo art. 39, IV, do CDC.
Readequação contratual para o que o negócio
jurídico
seja
considerado
como
simples
empréstimo consignado. Com incidência das
taxas médias de mercado para tal concessão de
crédito. Dano moral. Inocorrência. Recurso
parcialmente provido."
(TJSP, Apelação no 1016636-20.2017.8.26.0037,
Des. Silveira Paulino, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 29.08.2018)
Imperiosa, portanto, a invalidação do contrato de cartão de
crédito consignado, em razão da ausência de comprovação da regular contratação,
sendo necessário, todavia, readequar o negócio jurídico celebrado entre as partes
para o pretendido contrato de empréstimo consignado, conforme mencionado na
petição como vontade originária, dando-se efetividade ao princípio da manutenção
dos contratos, positivado no artigo 170 do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do negócio celebrado
entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à indenização por dano moral,
uma vez que a parte requerente reconheceu o recebimento de crédito em conta e não
comprovou nos autos a violação de nenhum direito de personalidade.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a efetiva
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em dobro do
que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do CDC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
determinar a restituição à instituição apelada dos valores recebidos em razão do
contrato objeto da lide segundo as normas que regem o contrato de empréstimo
consignado, respeitando a taxa de juros de 2,08% praticada nesta modalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014067-65.2019.8.26.0008 -Voto no 34025 e
9
contratual (conforme redação da Instrução Normativa no 28 do INSS), e sem
ultrapassar o número de 72 parcelas mensais.
Ainda, os valores já descontados do benefício da parte
requerente, a título de RMC, devem ser restituídos de forma simples e devidamente
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
a data de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1%
a partir da citação.
Tal montante a ser restituído pelo réu deverá ser amortizado
do valor total da dívida da parte requerente, tudo a ser apurado em fase de
liquidação.
Em razão do ora decidido, os ônus sucumbenciais são
redistribuídos igualmente entre as partes, inclusive no que toca os honorários
advocatícios, devendo cada uma das partes arcar com 50% de 10% do valor da
causa, vedada a compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator